Tribunal: TJDFT
Processo: 0718924-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718924-17.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RICARDO ALVES DE MOURA PACIENTE: RICARDO ALVES DE MOURA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo próprio paciente RICARDO ALVES DE MOURA, recolhido no Presídio do Distrito Federal, PDF II, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. No documento, que serve de inicial, mediante carta manuscrita, alega a inconstitucionalidade do § 2o do art. 2o da Lei 8.072/1990, que determina a progressão de regime após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena para apenado primário e de 3/5 (três quintos) se reincidente, para condenados aos crimes previstos nesta Lei, com prejuízo manifesto à data de progressão de regime. Requer o cumprimento de 1/6 (um sexto) de sua pena no regime fechado, lapso temporal para progressão de regime, em face ao advento da Lei no 13.964/2019, ou subsidiariamente que seja mantida a fração de 2/5 (dois quintos). Em exame preliminar, verifica-se que o remédio constitucional não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do detento, ora impetrante/paciente, principalmente de eventual decisão do Juízo das Execuções sobre o alegado. Neste cenário, além da análise de cabimento do writ, por se tratar de matéria típica de execução penal e, portanto, sujeita a recurso de agravo, há que se perquirir, ademais, se a aparente supressão de instância se justificaria na hipótese, para somente depois decidir sobre o mérito da impetração. Assim sendo, solicitem-se informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal acerca da situação do detento, ora impetrante/paciente. Uma vez prestadas, remetam-se aos autos à Defensoria Pública com atuação na 2a instância, para exame do caso e adoção de providências que entender pertinentes a sua função institucional. Brasília, 15 de junho de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator